Tribunal: TJMT
Processo: 0000535-46.2007.8.11.0051
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000535-46.2007.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVO MARTIRES DE MORAES - CPF: 726.296.811-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR VAZ WOLNEY DE MELLO - CPF: 039.920.761-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N° 11.343/06
– PRELIMINARES DE OFÍCIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – POSSIBILIDADE – INTERCORRÊNCIAS DO PROCESSO QUE GERARAM A NULIDADE DE TODOS OS ATOS
APÓS A DETERMINAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA APRESENTAR A DEFESA PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE TRÍADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE QUALQUER CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 366, DO CPP – CRIME QUE ACONTECEU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 12.234/2010 – PRAZO QUE DEVE SER COMPUTADO ENTRE A DATA DO FATO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ARTIGO 110, §2º DO CÓDIGO PENAL (REVOGADO) – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– PENA DE 07 (SETE) ANO DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS – ART. 109, INC. III, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO.

Como houve determinação do juiz de primeiro grau anulando todos os atos praticados após a determinação da notificação pessoal do acusado para apresentar a defesa preliminar, ou seja, a notificação pessoal, à defesa preliminar e o recebimento da denúncia, não haveria como decretar a suspensão do prazo prescricional, uma vez que sequer deu-se inicio à tríade processual, conforme preconiza o art. 366, do CPP. Assim, não houve registro de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Como o delito ocorreu antes de entrar em vigência a lei n.º 12.234/2010 o prazo que deve ser computado entre a data do fato até o recebimento da denúncia, ao qual decorreu tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. III, c/c o art. 110, §2º, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivo Martires de Moraes
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença - Id. 143952002).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços) a absolvição por ausência de provas ou através do principio
in dubio pro reo
; caso tenha entendimento contrário e seja mantida a condenação, pugna pela alteração da dosimetria, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e o decote da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/2006; caso o evidencie a aplicação do tráfico privilegiado, resultando a diminuição da reprimenda, ocorrerá a prescrição da pena retroativa pela pena
in concreto
. (Id. 145227945 – pág. 254/275)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 149556285)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, preliminarmente pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com reflexo na pena de multa, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do apelante, no mérito pugna pelo parcial provimento do apelo, para aplicação do benefício legal previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, à razão de 1/6 (um sexto), assim sintetizando: (Id. 156826650)

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas interestadual tipificado pelo artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – Preliminares, de ofício: 1 – parcial conhecimento do apelo – falta de interesse recursal em relação ao pleito de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade porquanto já contemplado na sentença – 2 – Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa – dicção do artigo 109, III c/c artigo 107, IV ambos do CP e §2º, artigo 110 do CP com redação vigente ao tempo do crime – fato ocorrido antes das alterações da Lei 12.234/2010 – desconsideração do período de suspensão do processo e do prazo prescricional – ocorrência da prescrição, alcançando a pena de multa, conforme artigo 114, II do CP – extinção da punibilidade do acusado – MÉRITO: irresignação defensiva – pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) no grau máximo e eventualmente na fração 1/6 (um sexto) com reconhecimento da prescrição – redimensionamento da pena alegando bis in idem – pretensão defensiva parcialmente procedente – materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas – viabilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado – observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – função de “mula” – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – fixação da fração de 1/6 (um sexto) para incidência do benefício legal – necessidade de reforma da sentença para readequação da pena – Em preliminar, pelo parcial conhecimento do apelo e pelo reconhecimento da prescrição, e no mérito, na parte conhecida, pelo parcial provimento”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Ivo Martires de Moraes
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 149556183)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de janeiro de 2.007, por volta de 18h15min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal localizado na BR 364, KM 319, Serra de São Vicente, neste Município, o denunciado, transportava, entre Estados da Federação e o Distrito Federal, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em “cocaína”, acondicionada em 07 tabletes envoltos em fita adesiva, pesando aproximadamente 5 quilos e 400 gramas, droga alucinógena, que determina dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descrita no auto de apreensão à fl. 12 e no laudo definitivo à fl. 75/80. ,

Segundo consta dos autos, policiais rodoviários federais do Município de Campo Verde, em fiscalização de rotina, abordaram o veículo VW/Voyage, placa BFP-6260, que era conduzido pelo denunciado no sentido Cuiabá – MT – Rondonópolis – MT e, após uma conversa preliminar, notaram nervosismo e confusão de idéias por parte do mesmo, que disse estar se deslocando de Ji-Paraná - RO para Brasília - DF, porém, sem levar bagagem. Em razão disso, resolveram fazer uma vistoria.

Assim, verificando o interior do veículo, levantaram o banco traseiro e logo perceberam a presença de cola nova debaixo do tapete existente no local, de modo levantaram a parte metálica com uma chave de fenda e lograram êxito em localizar um compartimento, previamente preparado, onde estavam acondicionados os 07 tabletes de cocaína acima mencionados. Nesse instante, foi dada voz de prisão ao mesmo.

Apurou-se, ainda, que o denunciado saiu de Brasília - DF e foi até JiParaná - RO, onde pegou a droga com um tal de “Índio” e estava levando-a para Brasília-DF, com a finalidade de entregá-la a um tal de “Fábio”, de quem recebeu R$ 1.200.00 adiantados em Brasília - DF quando saiu em direção a Ji-Paraná - RO.

Consta dos autos, ainda, que o denunciado teria recebido mais R$ 900,00 em Rondônia, para despesas, e receberia mais outra quantia quando entregasse a droga.

Ante o exposto, denuncio IVO MARTIRES DE MORAES como incurso no artigos 33 "caput (transportar), c.c. Artigo 40, V. ambos da lei 11.343/06, e requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, e que seja o autor do fato, citado, sob pena de revelia, e que seja processado e afinal condenado, observando-se o rito procedimental previsto na lei n.º 11.343/06, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas. (...)”.

RECORRER EM LIBERDADE

Primeiramente a Defesa pede para que o apelante possa recorrer em liberdade, contudo ao verificar a sentença condenatória, verifica-se que o juiz
a quo
já concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade,
in verbis
:

“(...) - DO REGIME DE PENA: FIXO o regime inicial SEMIABERTO nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Diante da fixação do regime semiaberto, concedo ao Acusado o direito de recorrer em liberdade.

(...) anote-se que o executivo de pena só deve ser confeccionado após o retorno dos autos do Tribunal de Justiça com o resultado da Apelação.””

Logo, não há interesse recursal estando pedido da defesa prejudicado.

PRELIMINAR DE OFÍCIO DA PROCURADORIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A douta Procuradoria Geral de Justiça, ao analisar os autos, pleiteou a necessidade da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 110, §2º do Código Penal, na vigência da antiga redação.

Tenho que razão assiste, contudo, devemos contextualizar cada passo dos autos para melhor compreensão, assim transcrevo a minuciosa descrição do eminente parecerista, que foi conferido por este relator,
in verbis
:

“Imperioso para compreensão da situação em voga apresentar breve relatório, nos pontos pertinentes, sobre os atos processuais realizados nos presentes autos, após o oferecimento da denúncia:

1 – em 11/07/2009, ocorreu a 1ª tentativa de notificação do recorrente para apresentação de defesa prévia (artigo 55, caput, da Lei nº 11.343/2006), que restou inexistosa. (ID: 149556201 – pág. 05)

2 – em 27/07/2009 o APELANTE compareceu espontaneamente na Secretaria Judicial, sendo pessoalmente notificado para apresentação de defesa prévia. (ID: 149556201 – pág. 06)

3 – em 29/07/2009, o denunciado, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, protocola sua defesa prévia. (ID: 149556202 – pág. 01/03)

4 – em 22/09/2009 o juízo competente da Comarca de Campo Verde/MT recebe a denúncia e determinação a citação e intimação do acusado. (ID: 149556203 – pág. 01/03)

5 – ocorre que equivocadamente, não adotaram as providências para citação do réu, tendo sido expedida somente carta precatória para proceder diretamente ao seu interrogatório e intimação das testemunhas de defesa por ele arroladas. Contudo, embora realizadas diversas tentativas, o réu e testemunhas não foram localizadas pelos meirinhos.

5.1 – em 14/10/2010, sem a citação do acusado, foram inquiridas as testemunhas de acusação. (ID:149556209 – pág. 05/07).

5.2 – foi realizada nova tentativa somente para intimação do réu para interrogatório sendo igualmente infrutífera. (ID: 149556210 – pág. 08/11)

6 – em 27/05/2011 o juiz de origem decretou a revelia do réu e sua prisão preventiva, conforme fls. 172/173 dos autos, argumentando que:

“(...) Carreando os autos, verifico que o acusado, devidamente notificado (fl. 107), mudou-se do endereço indicado nos autos sem motivo justificado, não tendo sido encontrado para ser interrogado (fl. 126 e 169).

Instado a manifestar o representante do Ministério Público às fls. 138/139, pugnou pela aplicação do artigo 367 do CPP, com a consequente decretação da prisão do denunciado, ante a evidente ameaça a aplicação da lei penal, e realização da audiência designada. (...)

Assim, decreto a revelia do denunciado determinando o prosseguimento do feito sem a presença do mesmo, não devendo ser intimado dos demais atos do processo, salvo a intimação da sentença condenatória (art. 392, CPP). Porém o advogado, constituído ou dativo, continua a ser intimado normalmente de todos os atos, no caso a defensoria pública.

(...)

Sem dúvida, a ausência do réu no caso presente é demonstração patente de que se torna necessária sua segregação preventiva, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. (...)”. (ID: 149556211 – pág. 01/03)

Em 11/07/2011 foi expedido mandado de prisão preventiva

7 – em 31/08/2011, atendendo pedido ministerial, foi exarada decisão, chamando o feito à ordem, “para revogar parte da decisão de fls. 172/173, permanecendo inalterada tão somente a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que o denunciado encontra-se em lugar incerto e não sabido”. Prossegue o juiz sustentando que:

“Como bem asseverou o Parquet, a citação pessoal do acusado, não foi possível realizar-se, conforme atesta a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 126 e 130, entretanto, não sendo possível localizá-lo com o fim de integrar a relação processual, indispensável será a sua citação ficta, ou seja, por edital. (...) Assim, determino o prosseguimento do feito com a citação por edital do acusado nos termos do artigo 361 do CPP. (...)”. (ID: 149556212 – pág. 01/02)

Depreende-se, então, que foi revogada a revelia do acusado e mantida a determinação de sua prisão.

7.1 – foi expedido edital de citação ao réu, datado de 30/03/2012, sendo certificado a não apresentação de resposta à acusação e indicação de advogado. (ID: 149556213 – pág. 08/09 e ID: 149556214 – pág. 01 e pág. 03)

8 – em 11/09/2012, em chamamento do feito à ordem, a magistrada singular emitiu decisão declarando a nulidade de atos processuais, suspendendo o curso do processo e do prazo prescricional e mantendo a prisão preventiva, confira-se:

“Chamo o feito à ordem.

De início impõe-se decretar a nulidade dos atos praticados antes da citação do acusado, porquanto não se admite, em um Estado Democrático e de Direito que uma ação penal tenha prosseguimento antes da citação do réu

Assim, considerando que o denunciado apenas foi citado em 30 de março de 2012, DECLARO NULOS os atos praticados após a decisão que determinou a sua notificação pessoal (fls. 87), eis que o acusado não detinha conhecimento da acusação.

Tal medida é necessária uma vez que a decisão de fls. 179, apesar de ter sido reconhecida a ausência de citação válida, foi silente quanto à nulidade dos atos praticados.

Prosseguindo na análise feito, vislumbra-se que o denunciado IVO MARTIRES DE MORAES foi citado pela via editalicia (fls. 199) e não apresentou resposta e nem constituiu defensor para defendê-lo.

De rigor, portanto, a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, in verbis:

(...)

Assim, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDO o processo e o curso do prazo prescricional.

(...)

Diante do exposto, considerando presentes os pressupostos e requisitos ensejadores da custódia cautelar MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA de IVO MARTIRES DE MORAES, para a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 312 da Lei Adjetiva Penal e nos motivos acima explicitados.

DECLARO, ainda, NULOS os atos praticados após a determinação da notificação pessoal do acusado para apresentar defesa preliminar (fls. 87).

SUSPENDO, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, o processo e o curso do prazo prescricional.

No mais, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão já expedido, o qual deve ser devidamente cadastrado no sistema BNMP, registrando, nos termos do que recomenda o art. 3º, inciso XII, da Resolução n. 137/2001 do CNJ, que a data limite presumida para cumprimento do referido mandado é dia 18 de janeiro de 2027.

(...)”. (destacou-se) (ID: 149556214 – pág. 08/13)

9 – em 23/12/2021 o acusado foi preso. (ID: 149556219 – pág. 04/12) Posteriormente foi revogada sua prisão, sendo certo que no momento do cumprimento do alvará de soltura, em 07/02/2022, também foi citado e intimado. (ID: 149556247 – pág. 18)

10 – em 14/02/2022 foi apresentada defesa preliminar. (ID: 149556251)

11 – em 17/03/2022 a denúncia foi recebida. ((ID: 149556252)

Pois bem. Analisando o andamento processual, na forma delineada acima, compreendo que a ocorrência da prescrição retroativa decorre sobretudo pela invalidade da suspensão do curso do processo e do prazo prescricional (artigo 366 do CPP) conjugado a declaração de nulidade do decisum em ID: 149556214 – pág. 08/13.

Isso porque a decisão proferida em 11/09/2012, estampada em ID: 149556214 – pág. 08/13, anulou todos os atos processuais após a decisão datada de 14/04/2008 (fls. 87/88 dos autos físicos), que determinou a notificação pessoal do denunciado, ou seja, entendo que o juiz “a quo”, decretou a nulidade de todos os atos posteriores a 14/04/2008, inclusive, a notificação pessoal do denunciado (27/07/2009), a defesa preliminar (29/07/2009) e o recebimento da denúncia (22/09/2009).

Nessa linha, então, seria incabível, a meu ver, que na mesma decisão exarada em 11/09/2012, a juíza tenha determinado a suspensão do processo e do prazo de prescrição (artigo 366 do CPP), posto que, ao anular os apontados atos processuais e, portanto, ausente a notificação e citação do denunciado, bem como inexistindo o recebimento da denúncia, logo, não haveria a regular formação do processo, isto é, não haveria que se falar em ação penal e, por consequência, inadmissível a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Tanto é assim que a atual magistrada do processo, recebeu a denúncia em 17/03/2022 e determinou a citação do acusado, intimando-o para a audiência de instrução e julgamento. Tendo proferida a sentença condenatória em 13/10/2022. (ID: 149556274)

Sob esse viés, portanto, observo que o juízo ante a decisão de 11/09/2012, incorreu em error in procedendo, sendo impertinente a validação da suspensão do processo e do prazo prescricional, no interregno de 11/09/2012 a 07/02/2022, pois sequer haveria processo diante da falta do recebimento da exordial acusatória. Com essa consideração não houve a suspensão do prazo prescricional, e o recebimento da denúncia ocorrera apenas em 17/03/2022.

Registro que o acusado não pode ser penalizado por equívocos do Estado, acarretando-lhe prejuízo na sua situação processual, sobretudo, quando se trata do prazo prescricional à luz do caso em apreço.

Nesses termos, analisando o aspecto da prescrição, observo que o crime foi praticado no dia 18/01/2007, ou seja, em período anterior a entrada em vigor da Lei nº 12.234/2010 que revogou o §2º do artigo 110 do Código Penal, quando permitia, para fins de contagem da prescrição, considerar como termo inicial, a data anterior ao recebimento da denúncia.

A denúncia foi recebida em 17/03/2022 e a sentença prolatada em 13/10/2022”.

Deste modo, conforme muito bem relatado pela douta Procurado Geral de Justiça, não teria como o juiz de primeiro grau decretar a suspensão do prazo prescricional, uma vez que antes disso anulou todos os atos praticados após a determinação da notificação pessoal do acusado para apresentar a defesa preliminar em 14/04/2008 (Id. 149556197 – pág. 07 e 08), ou seja, a notificação pessoal em 27/07/2009, à defesa preliminar em 29/07/2009 e o recebimento da denúncia em 22/09/2009.

Desta forma, sequer deu-se inicio à tríade processual, portanto, inviável o juiz de primeiro grau ter procedido com a suspensão do prazo prescricional, haja vista ser necessário ter sido realizado diligências para encontrar o acusado, após citado por edital, e se não comparecer e nem constituir advogado, ai sim ficará suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, conforme preconiza o art. 366, do CPP, vejamos:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
.
(Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §2º, todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343/06. Destarte, temos que a prescrição para o delito ocorre em 12 (doze) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que os crimes em análise foram cometidos em 18 de janeiro de 2007, tendo sido a denúncia recebida em 17 de março de 2022 (149556252) e determinou-se a citação do acusado e intimação da audiência de instrução e julgamento, tendo sido proferida a sentença condenatória em 13 de outubro de 2022 (Id.
149556274
), sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional, conforme já elucidado.

Lembrando que como o fato acontece antes da entrada em vigor da Lei 12.234/201
0, onde previa que a contagem do prazo de prescrição poderia ter por termo inicial data anterior à do recebimento da ação penal (denúncia ou queixa).

Portanto, é evidente que entre a data do fato e o recebimento da denúncia, existiu um intervalo superior a 12 (doze) anos, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o delito de Tráfico de Drogas em questão.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

Assim, declaro extinta a punibilidade do apelante
Ivo Martires de Moraes
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. III, c/c o art. 110, §2º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023